Tribunal: TJSP
Processo: 0005557-07.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Crime de trânsito. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Alegada ausência de prova. Não ocorrência. Acusado que, embriagado (0,99 mg/L de ar alveolar expelido pelos pulmões, conforme extrato de fl. 34), aceitou dar carona a um casal de amigos e, após direção arriscada, colidiu com o automóvel contra uma árvore, arremessando uma das vítimas, que veio a óbito por traumatismo

Ementa:
Apelação. Crime de trânsito. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Alegada ausência de prova. Não ocorrência. Acusado que, embriagado (0,99 mg/L de ar alveolar expelido pelos pulmões, conforme extrato de fl. 34), aceitou dar carona a um casal de amigos e, após direção arriscada, colidiu com o automóvel contra uma árvore, arremessando uma das vítimas, que veio a óbito por traumatismo craniano. Conjunto probatório que comprova a autoria e a materialidade. Réu confesso. Condenação mantida. Penas corretamente dosadas. Regime aberto e substituição da sanção corporal devidamente determinadas. Apelo improvido.